Tribunal: TCU
Processo: 009.093/2013-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3325/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento na Súmula TCU 145, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em promover o apostilamento do Acórdão 5140/2019-TCU-Primeira Câmara , para: a) incluir o item 9.5 no referido acórdão, com a seguinte redação: " 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações "; 1. Processo TC- Processo 009.093/2013-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 004.935/2015-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 010.307/2013-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Eliana Maria Passos Pedrosa (XXX.590.881-XX); Governo do Distrito Federal; Ivo Borges de Lima (XXX.188.001-XX); Joaquim Domingos Roriz (XXX.302.501-XX); Jose Roberto Arruda (XXX.195.796-XX); Maria de Lourdes Abadia (XXX.279.391-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Governo do Distrito Federal; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Lise Reis Batista de Albuquerque (25998/OAB-DF) e outros, representando Jose Roberto Arruda e Eliana Maria Passos Pedrosa; Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF) e outros, representando Maria de Lourdes Abadia. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.